Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SEGURO. PRAZO. UM ANO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM TERCEIRO. ACIONAMENTO DO SEGURO POSTERIOR. DUPLA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelado em arcar com as custas processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Também se sujeita ao prazo prescricional de um ano a pretensão de recebimento de indenização securitária complementar, relativamente aos lucros cessantes que a parte alega estar cobertos pela apólice. Prejudicial de mérito suscitada de ofício.
3. Não se admite que o segurado acione a seguradora para dela receber a indenização securitária se antes obteve da proprietária do outro veículo a reparação dos mesmos prejuízos. Enriquecimento sem causa configurado.
4. A jurisprudência admite a possibilidade de que a seguradora se volte contra o segurado, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé daquele que firmou acordo extrajudicial com o segurado antes do pagamento da indenização pela seguradora. Precedente.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado na parte atingida pela prescrição. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido. Sentença reformada.